Tribunal: TJBA
Processo: 0512531-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512531-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERONICA GOMES ALMEIDA

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA

APELADO: NILSON NUNES SALES JUNIOR

Advogado(s)
:
EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, ALEXANDRE AZEVEDO BULLOS, JULIANA DE SOUZA MACHADO, MURILO GOMES MATTOS, CAROLINA SOUZA SANTOS DIAS, MARCELO BARIGCHUM AMORIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade

de votos
,
deu
provimento ao recurso de apelação interposto
pela embarga
da
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão consiste em
averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No
caso,
nenhuma das supostas omissões,
contradições ou erros de premissa
foram constatad
o
s no aresto embargado, haja vista que todas as teses suscitadas nos aclaratórios se configuram, em verdade, em
rediscussão do
s fundamentos adotados na decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO

4
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512531-19.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante NILSON NUNES SALES JUNIOR e embargada VERONICA GOMES ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18